Tribunal: TJPA
Processo: 0034899-42.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0034899-42.2014.8.14.0301

APELANTE: PORTO CONSTRUCOES EIRELI - ME, AMILTON JOSE TEIXEIRA SANTOS, ALCINO TEIXEIRA SANTOS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO REVISIONAL. MULTIPLICIDADE CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO NÃO COMPROVADO. PERÍCIA CONTÁBIL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente ação revisional de contratos bancários e de prestação de serviços ajuizada por empresa de engenharia contra instituição financeira, alegando inadimplemento do banco quanto a pagamentos e repasses de valores contratados, bem como existência de cláusulas abusivas e desequilíbrio contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se houve inadimplemento contratual por parte do banco, capaz de justificar revisão contratual e pleito indenizatório;

(ii) verificar a existência de cláusulas abusivas nos contratos de mútuo bancário celebrados entre as partes;

(iii) avaliar a validade da perícia contábil realizada nos autos e seu valor probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É incontroversa a celebração de múltiplos contratos entre as partes — de prestação de serviços e de mútuo bancário — com objetos e obrigações distintas, os quais não se confundem.

4. A perícia contábil realizada nos autos não constatou abusividades nas taxas de juros nem nas cláusulas contratuais analisadas.

5. As alegações dos apelantes são genéricas e não vieram acompanhadas de documentação idônea, planilhas, notificações ou outras provas do inadimplemento imputado ao recorrido.

6. Não restando demonstrado o fato constitutivo do direito invocado, incumbe ao autor/apelante o ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC.

7. Ausente comprovação da abusividade ou do inadimplemento, deve ser mantida a sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

“É legítima a manutenção de cláusulas contratuais bancárias que não se revelem abusivas, sendo imprescindível a demonstração objetiva do inadimplemento e do desequilíbrio contratual para eventual revisão judicial.”

“A prova pericial contábil que não aponta abusividades nos encargos pactuados valida os termos contratuais celebrados pelas partes.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, art. 373, I; CC, art. 422; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1061530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008, DJe 10/03/2009.

Súmulas STJ nºs 296 e 382.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por PORTO CONSTRUCOES EIRELI – ME, ALCINO TEIXEIRA SANTOS e

AMILTON JOSE TEIXEIRA SANTOS em face de sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém em Ação Revisional de Contrato ajuizada em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A que julgou improcedente a ação.

As partes celebraram, ao longo dos anos, diversos contratos de prestação de serviços de construção civil e de mútuo bancário, que não se confundem.

Foram realizadas diversas obras e construções, por parte da empresa apelante, para o banco apelado. As partes também firmaram diversas operações financeiras de mútuo, de valores consideráveis
, com o objetivo de fomentar a atividade empresarial da apelante e financiar as obras que eram realizadas.

Os autores alegaram na inicial, de forma geral, que estão inadimplentes nos empréstimos por culpa do apelado, em razão de atrasos nos pagamentos das obras realizadas, bem como de juros e cláusulas abusivas nos contratos firmados.

Foi realizada Perícia Judicial Contábil para verificar eventual abusividade ou ilegalidade nos contratos e cálculos objetos do litígio. Com base na perícia realizada, o juízo de primeiro grau julgou improcedente o feito.

Os apelantes interpuseram recurso alegando que firmaram “contrato de adesão, com cláusulas abusivas e leoninas impostas pelo Santander”. Defendem que houve demora na emissão de notas das obras realizadas, atraso no pagamento dessas notas, não recebimento de serviços realizados. Afirmam também que o banco demorou a aceitar negociação quanto aos empréstimos em atraso.

Requerem a aplicação do Código de defesa do consumidor aos contratos bancários e a rescisão do contrato de prestação de serviços por culpa exclusiva do apelado. Alegam a ausência de boa-fé objetiva e a violação da função social do contrato. Solicitam também indenização e a incidência de multa de 10% (dez por cento) do valor total do pacto.

Finalmente, defendem a nulidade da perícia realizada e falta de enfrentamento de matérias pelo juízo de primeiro grau, requerendo a reforma da sentença, em razão de nulidade e retorno dos autos ao juízo
a quo
.

O apelado apresentou contrarrazões em que defende o improvimento da apelação.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço a presente apelação e passo ao seu julgamento.

Analisando os argumentos e provas juntadas
aos autos, observo que não assiste razão aos apelantes.

A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado consiste em examinar a responsabilidade do recorrido, Banco Santander (Brasil) S/A, por supostos descumprimentos contratuais relacionados ao inadimplemento de obrigações financeiras e atrasos no repasse de valores pactuados, em contratos celebrados com a parte autora — ora apelante —, cujas consequências, segundo esta, teriam gerado sérios prejuízos à continuidade da execução de obras de engenharia civil e à própria saúde financeira da empresa.

Restou incontroverso nos autos, que as partes celebraram, ao longo dos anos, relações jurídicas diversas, nos seguintes termos:

I - Contratos de prestação de serviços de engenharia, nos quais a empresa PORTO CONSTRUÇÕES foi contratada para executar obras civis para o Banco SANTANDER;

II - Contratos de mútuo bancário, firmados com o objetivo de fomentar a atividade empresarial da empresa autora, mediante financiamentos, operações de crédito, adiantamento de recebíveis, dentre outros instrumentos típicos da relação bancária.

Não se discute nos autos a existência dos contratos. Ao contrário: a própria parte apelante admite expressamente a sua celebração, afirmando, inclusive, que se tratava de contratos de adesão, aos quais teria sido constrangida a aderir, como condição para manter a relação comercial com o banco.

Os apelantes alegam que estão inadimplentes nos empréstimos por culpa do apelado, em razão de atrasos nos pagamentos das obras realizadas, bem como de juros e cláusulas abusivas nos contratos firmados.

Em primeiro lugar, entendo que os contratos de mútuo e os contratos de prestação de serviços de engenharia civil não se confundem, devendo ser analisados de forma separada.
Tais contratos, embora relacionados, possuem natureza jurídica autônoma e obrigações diferentes.

Foi realizada perícia técnica judicial para verificar eventual abusividade ou ilegalidade nos contratos firmados, ou nos cálculos dos valores dos empréstimos realizados.

Ao verificar o Laudo pericial judicial (IDS. 2321123, 2321124, 2321125 e 2321126), observa-se que não foi constatada nenhuma ocorrência dos alegados vícios no contrato de mútuo, como anatocismo, abusividade dos juros e demais encargos.

Também ratifica o laudo que os contratos de prestação de serviços foram devidamente concluídos e não se relacionam com os contratos de mútuo bancário, apesar de as partes serem as mesmas.

O Juízo de 1º grau julgou improcedente a ação, tendo em vista que o autor não provou o fato constitutivo do seu direito. De fato, verifica-se que as alegações do autor, ora apelante não encontram suporte probatório, na medida em que não se verifica a abusividade contratual alegada.

No mesmo sentido,
a jurisprudência do STJ sedimentou entendimento de que o fato de a taxa de juros ultrapassar 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, que somente vai se caracterizar se a taxa pactuada ou aplicada no contrato ultrapassar sobremaneira a
taxa média cobrada pelas instituições financeiras em operações da espécie.

Tal orientação se encontra na leitura combinada das súmulas nº 296 e 382 do STJ,
in verbis
:

Súmula 296
:
Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência,
à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil
, limitada ao percentual contratado
.

Súmula 382
: A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

Neste contexto, a jurisprudência consolidada do STJ através do julgamento do REsp 1061530/RS submetido à sistemática de recursos repetitivos do art. 473-C do CPC/73, dispôs o seguinte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO.

(...).

Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. (...).

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS.
a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. (...)

(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

A revisão de cláusulas contratuais somente é possível nos casos de evidente abusividade da taxa de juros, portanto, deve restar provado que a taxa cobrada pela instituição financeira se encontra demasiadamente acima daquela praticada pelo mercado financeiro, conforme divulgado pelo Banco Central, o que não é o caso do presente feito.

Da mesma forma, não restaram comprovados os prejuízos supostamente sofridos pela empresa apelante. Os recorrentes fizeram alegações genéricas, sem comprovar especificamente os eventuais prejuízos por atrasos no pagamento, ou a realização de serviços não pagos.

O conjunto probatório colacionado aos autos
não permite afirmar de forma clara e segura o inadimplemento do banco recorrido
. A mera alegação de que teria havido atraso no repasse de valores e retenção de faturas,
não veio acompanhada de planilhas detalhadas, notificações formais, ou documentos que pudessem comprovar a existência de obrigação inadimplida pelo banco, bem como
sua correlação direta com os prejuízos alegados.

Ao longo dos anos, foram realizadas diversas obras e construções, bem como diversas operações financeiras de valores consideráveis. Nesse sentido, natural e até previsível algum atraso na emissão de alguma nota ou de algum pagamento. Da mesma forma, normal a repactuação de valores, de taxas de juros, exigências etc. No entanto, isso não afetou a continuidade dos serviços e a realização de novas obras e de novos empréstimos.

Assim, não merece prosperar as teses dos apelantes de que o “Santander exigiu da Porto que os serviços fossem executados e a obrigou a firmar novos contratos no próprio Santander para tanto, provocando o endividamento da empresa e seus sócios”, ou de
ausência de boa-fé objetiva ou violação da função social do contrato.

Cabe destacar que, em ações indenizatórias fundadas em inadimplemento contratual, compete ao autor/apelante comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Não basta a mera alegação genérica de prejuízo, sendo imprescindível a demonstração objetiva do inadimplemento e do nexo de causalidade entre a conduta atribuída ao réu e os danos suportados.

Embora a tese recursal busque, em essência, o reconhecimento de um suposto desequilíbrio contratual e de práticas bancárias abusivas, o que se extrai dos autos é a existência de múltiplos contratos regularmente firmados entre as partes, cuja execução se deu ao longo de vários anos, com intercorrências que, embora complexas, não foram acompanhadas da prova mínima exigida para se imputar responsabilidade civil ao recorrido.

Em outras palavras, não foi comprovada pelo autor discrepância tamanha
que autorize a mitigação da liberdade contratual e a intervenção externa nos contratos
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, conforme fundamentação, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 15/04/2025